Tribunal: STF
Processo: ARE 1369450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO- DIREITO ADMINISTRATIVO - PROFESSORA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ART.22-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 230/10–INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/SP– DIREITO AO RECEBIMENTO RESTABELECIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI; 18, caput; e 30, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “É certo que a Lei Complementar Municipal nº 230/2010, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais do magistério do município de Taboão da Serra, suprimiu o direito da classe ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço, conforme seu art. 22-A.



    Ocorre que referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0007830-61.2016.8.26.0000, decisão que tem eficácia erga omnes e de observância obrigatória. Confira-se a ementa:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 22-A DA LEICOMPLEMENTAR 230/10 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA REMUNERAÇÃODE SERVIDORES PÚBLICOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO SUPRESSÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE DESCONSIDERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADEDE VENCIMENTOS. IDÊNTICA REGRA APLICÁVEL AOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MESMO MUNICÍPIO, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL (ADI 0423905-23.2010.8.26.0000). ADICIONAIS QUE POSSUEM CARÁTER OBJETIVO, CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM RAZÃO DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE NENHUM OUTRO REQUISITO, EXIGINDO SUA EXTENSÃO A TODOS INDISTINTAMENTE, SEM EXCLUSÃO DE ALGUMAS CARREIRAS, CLASSES OU CATEGORIAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO TRATAMENTO ISONÔMICO QUE O MUNICÍPIO DEVE MANTER EM RELAÇÃO A SEUS FUNCIONÁRIOS, POR EXPRESSA IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 124, § 1º DA CE) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22-A DA LC 230/10 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA RECONHECIDA. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.” (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0007830-61.2016.8.26.0000; Rel. Des. NevesAmorim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taboão da Serra; Data do Julgamento:10/08/2016)



    Foi restabelecido, com isso, o direito dos profissionais do magistério do Município de Taboão da Serra à percepção dos quinquênios e sexta-parte.



    A este respeito, confira-se o teor do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, dispositivo, cujo teor acaba por afastar, por tabela, a alegação de violação à autonomia administrativa da Municipalidade.



    Não havendo qualquer influência o fato de o feito em questão ainda não ter transitado em julgado, como apontou a Municipalidade, eis que não houve, neste meio, qualquer decisão de Órgão Superior em sentido contrário, e não há qualquer informação sobre eventual concessão de efeito suspensivo. Assim sendo, não existindo no mundo jurídico o artigo 22-A da Lei Complementar Municipal n.º 230/10, absolutamente válido o reconhecimento do direito ao quinquênio à parte autora, eis que pautado nos artigos 124, inciso II, e 128 da Lei Complementar Municipal n.º 18/94”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente